Tribunal: TJSP
Processo: 1006190-87.2022.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Overbooking
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. ARESTO EMBARGADO QUE SE PRONUNCIOU EXPRESSAMENTE SOBRE OS PONTOS ARGUIDOS NOS DECLARATÓRIOS. PRETENSÃO À REVISÃO DO JULGADO, O QUE NÃO CONSTITUI OBJETIVO PRECÍPUO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.